Tribunal: TJPA
Processo: 0055853-46.2013.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-08-03

Ementa:
EMENTA:EMBARGOS OPOSTOS POR C. J. OLIVEIRA E CIA LTDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. O que pretende o embargante, em verdade, é a rediscussão da matéria e modificação do entendimento já expresso por este órgão jurisdicional. Recurso conhecido e desprovido.EMBARGOS OPOSTOS POR BRADESCO LEASING S/A ? ARRENDAMENTO MERCANTIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. ACOLHIMENTO. Verificação de contradição no teor da ementa e do acórdão, bem como omissão quanto a fixação da inversão das verbas de sucumbência e despesas processuais. Embargos de declaração acolhidos com efeito infringente. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
1ª Turma de Direito Privado
Processo nº: 0055853-46.2013.8.14.0301
Embargantes: C. J. OLIVEIRA E CIA LTDA E BRADESCO LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL
Decisão Embargada: Acórdão de fls. 319/323
Relatora: Maria Filomena de Almeida Buarque
EMENTA:
EMBARGOS OPOSTOS POR C. J. OLIVEIRA E CIA LTDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. O que pretende o embargante, em verdade, é a rediscussão da matéria e modificação do entendimento já expresso por este órgão jurisdicional. Recurso conhecido e desprovido.
EMBARGOS OPOSTOS POR BRADESCO LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. ACOLHIMENTO. Verificação de contradição no teor da ementa e do acórdão, bem como omissão quanto a fixação da inversão das verbas de sucumbência e despesas processuais. Embargos de declaração acolhidos com efeito infringente. Recurso conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar provimento, aos embargos opostos por C. J. OLIVEIRA E CIA LTDA e, conhecer e dar provimento aos embargos opostos por BRADESCO LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL, tudo nos termos relatados pela Desembargadora Relatora.
Turma julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque (Relatora), Des. Constantino Augusto Guerreiro e Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.
Plenário da 1ª Turma de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 10 de agosto de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora
1ª Turma de Direito Privado
Processo nº: 0055853-46.2013.8.14.0301
Embargantes: C. J. OLIVEIRA E CIA LTDA E BRADESCO LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL
Decisão Embargada: Acórdão de fls. 319/323
Relatora: Maria Filomena de Almeida Buarque
RELATÓRIO
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos tanto por C. J. Oliveira e Cia LTDA (fls. 324/330) quanto por Bradesco Leasing S/A - Arrendamento Mercantil (fls. 331/337), em face do Acórdão Nº 183.643 (fls. 319/323), nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar, onde foi dado provimento ao recurso para desconstituir a sentença a quo e julgar procedente a demanda e considerar rescindido o contrato celebrado pelas partes e determinar a reintegração de posse do Helicóptero descrito na inicial.
Às fls. 324/330, em suas razões recursais, o embargante C. J. Oliveira e Cia LTDA, alegou a existência de omissão quanto à preliminar arguida em sede de contestação. Arguiu contradição na questão afeta ao endereço dos administradores da empresa e o verificado na notificação de protesto, bem como se ocorreu a efetiva entrega da notificação de protesto. Requereu o acolhimento dos aclaratórios com a aplicação de efeito modificativo e reforma da decisão guerreada.
Às fls. 331/337, em suas razões recursais, o embargante Bradesco Leasing S/A - Arrendamento Mercantil, alegou a existência de contradição na ementa por constar parcial provimento, embora o recurso tenha sido totalmente provido, bem como contradição no trecho do acórdão onde constou que fora negado provimento ao recurso. Arguiu omissão no julgado com relação à fixação da inversão das verbas de sucumbência e despesas processuais.
Sem contrarrazões das partes, conforme certidão de fl. 347 dos autos.
É o relatório.
Passo ao voto.
VOTO
Conheço dos presentes embargos declaratórios, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.
Passo, primeiramente, à análise do recurso oposto pelo embargante C. J. Oliveira e Cia LTDA.
Adianto desde logo que o recurso oposto não merece acolhimento.
O recurso de embargos de declaração tem finalidade de apenas aclarar a sentença ou o acórdão, devendo observar o disposto no art. 1.022 e incisos do CPC/2015, ou seja, são cabíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material.
Neste sentido, acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. Superior Tribunal de Justiça reverbera que ¿os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida. (EDecl. nos EDecl. no REsp n.º 931.817-SP, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.02.2008).
No caso em tela, os argumentos esposados pelo embargante não apontam para a existência da omissão e contradição arguidas.
Transcrevo, por imperioso, trecho do acórdão objurgado:
(...). Como se sabe, na dicção do artigo 2º, § 2º, do DL 911/69, vigente à época da propositura da ação, A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. Conclui-se, portanto que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (STJ, Súmula 72). Destaco que, em momento algum, a Apelada nega a existência do débito cobrado
. Assim, restou comprovada a mora da devedora/agravante, por meio de declaração do oficial do Cartório, que goza de fé pública, afirmando que intimou a agravante (fl.26).
Sendo merecedor de fé pública, a teor do que preleciona a Lei 9.492/97, as informações prestadas pelo Cartório fazem presunção juris tantum e somente podem ser desconstituídas mediante prova em contrário, o que não ocorreu.
Assim sendo, a certidão de intimação expedida por quem detém fé pública, por si só, basta para validar a notificação do débito, dispensando a assinatura de recebimento de notificação. (...). No que se refere a divergência entre o endereço da sociedade indicado no aditivo contratual de fls. 64/67 e do indicado na certidão de protesto às fls. 26, tenho que não merece prosperar, pois é o mesmo dos sócios e representante legais da Apelada, portanto alcançou o seu objetivo de dar conhecimento ao devedor da cobrança do débito. (...). Considerando tudo isso, tenho que restou devidamente comprovada a válida constituição em mora, não faltando, desta forma, nenhum pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular ao processo.
No caso concreto, as provas até então produzidas se mostravam bastantes para o julgamento do feito, no estado em que se encontra, pelo que passo a apreciação do mérito da demanda originária, na forma do art. 939, do NCPC. Nesta esteia, o conjunto probatório denota claramente que o réu insiste em defender a posse do bem, sem razão alguma, porque existe o Contrato de Arrendamento Mercantil de fls. 11/25, na qual a Apelada se comprometeu ao pagamento de R$ 1.274.000,00 (hum milhão e duzentos e setenta e quatro mil reais) em 60 prestações, débito esse que se encontra inadimplido, consoante faz prova a Certidão de Protesto de fls. 26, dando azo a retomada do bem. Deste modo, se impõe a rescisão contratual com a retomada do bem dado em garantia, a saber: o Helicóptero, Marca/Modelo PR-CDD/R44 II, fabricado por Robinson Helicopter em 2010 e Nº de Série 12963 (fl. 66). (...). Grifo nosso.
Nesse contexto, não se configurou a alegada omissão e contradição, havendo, as questões em debate, sido solvidas fundamentadamente.

Com efeito, inexistente qualquer vício no julgado, impõe-se o não acolhimento dos presentes embargos, pois a decisão embargada enfrentou satisfatoriamente os pontos alegados no apelo, inclusive o que suscita o embargante nos presentes embargos.
Corroborando com o entendimento exposto, jurisprudência pátria:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ERRO MATERIAL MANIFESTO VERIFICADO.
PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. Ao redigir os percentuais de decaimento do pedido para fins de fixação da sucumbência quando da prolação do acórdão, foram, por equívoco, trocados os valores, conclusão a que se chega pelo contexto, haja vista que o acórdão foi no sentido de majoração do valor dos honorários, mantidos os demais termos da sentença. O que pretende a recorrente, em verdade, é a rediscussão da matéria e modificação do entendimento já expresso por este órgão jurisdicional.
Esse órgão Colegiado analisou todas as questões relativas ao caso, de forma clara, adequada, e discutindo, inclusive, os dispositivos sobre os quais a parte pretende o prequestionamento. (Embargos de Declaração Nº 70051615235, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Hilbert Maximiliano Akihito Obara, Julgado em 20/08/2015). Grifo nosso.
Resta evidente que a embargante busca apenas a reapreciação de matéria já julgada, todavia os embargos de declaração não são adequados à reapreciação do mérito da demanda, já que o ordenamento pátrio lhe destina o fim específico de integração dos julgados recorridos.
Diante o exposto, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos por C. J. Oliveira e Cia LTDA.
No que concerne à análise dos embargos opostos pelo embargante Bradesco Leasing S/A - Arrendamento Mercantil, adianto desde logo que conheço e dou provimento ao recurso.
Em suas razões, alegou o embargante supracitado a existência de contradição na ementa por constar parcial provimento, embora o recurso tenha sido totalmente provido, bem como no trecho do acórdão onde constou que fora negado provimento ao recurso, arguindo omissão no julgado com relação a inversão das verbas de sucumbência e despesas processuais.
De fato, verifico a contradição arguida no teor da ementa e do acórdão, bem como no dispositivo do voto, senão vejamos:
APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DÍVIDA PROTESTADA. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PELO OFICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DOS SÓCIOS E ADMINISTRADORES. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. MORA CONFIGURADA. DÉBITO INCONTROVERSO. RESCISÃO DE CONTRATO E RETOMADA DO BEM. SENTENÇA REFORMADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. O pedido de rescisão contratual e de reintegração de posse, deve observar, neste caso, os termos dos artigos artigo 2º, § 2º, do DL 911/69. Assim, efetuado o protesto, esta configurada a mora do devedor, dando ensejo à rescisão do contrato e retomada do bem. Recurso não provido neste ponto. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos.
Acordam os Magistrados integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento nos termos do voto da Desª Relatora. (...).
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para desconstituir o decisum e julgar procedente a demanda, considerando rescindido o pacto celebrado pelas partes e ordenar a reintegração de posse do Helicóptero, Marca/Modelo PR-CDD/R44 II, fabricado por Robinson Helicopter em 2010 e Nº de Série 12963 (fl. 66).
Com a detida análise do caso, verifiquei ainda que o acórdão embargado restou omisso quanto a fixação da inversão das verbas sucumbenciais e despesas processuais, motivo pelo qual também merece provimento nesse ponto o recurso interposto pelo embargante em questão.
Dessa forma, conheço e dou provimento ao recurso em análise.
Diante do exposto, atribuo efeito modificativo aos embargos declaratórios opostos por Bradesco Leasing S/A - Arrendamento Mercantil, para reformar o v. Acórdão Nº 183.643 de fls. 319/323, sanando, por conseguinte, a contradição e omissão verificadas, o qual passa a contar da seguinte forma:
APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DÍVIDA PROTESTADA. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PELO OFICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DOS SÓCIOS E ADMINISTRADORES. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. MORA CONFIGURADA. DÉBITO INCONTROVERSO. RESCISÃO DE CONTRATO E RETOMADA DO BEM. SENTENÇA REFORMADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. O pedido de rescisão contratual e de reintegração de posse, deve observar, neste caso, os termos dos artigos artigo 2º, § 2º, do DL 911/69. Assim, efetuado o protesto, esta configurada a mora do devedor, dando ensejo à rescisão do contrato e retomada do bem. Recurso conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Magistrados integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento nos termos do voto da Desª Relatora. (...).
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para desconstituir o decisum e julgar procedente a demanda, considerando rescindido o pacto celebrado pelas partes e ordenar a reintegração de posse do Helicóptero, Marca/Modelo PR-CDD/R44 II, fabricado por Robinson Helicopter em 2010 e Nº de Série 12963 (fl. 66).
Condeno o C. J. Oliveira e Cia LTDA. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa.
Ante o exposto, conheço do recurso oposto por C. J. Oliveira e Cia LTDA e nego-lhe provimento e, conheço do recurso oposto por Bradesco Leasing S/A - Arrendamento Mercantil, concedendo-lhe efeito infringente para, no mérito, dar provimento à pretensão recursal, a fim de sanar a contradição e omissão apontadas, nos termos da fundamentação exposta alhures.
É como voto.
Belém/PA, 10 de agosto de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Relatora